Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-58.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700691-58.2024.8.07.0002 RECORRENTES: LUCAS DE CARVALHO ANTONIETTI E JORGE DOS SANTOS AMARO RECORRIDA: CONCEITO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ELEITORAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONTRATADOS PARA CAMPANHA ELEITORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EFEITOS DA REVELIA. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. QUESTÕES DE DIREITO. RESPONSABILIDADE DO PARTIDO POLÍTICO OU DO PRÓPRIO CANDIDATO.SOLIDARIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. "(..)1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal acolhida. Apelo conhecido em parte. (...)" (Acórdão 1783109, 07322573320218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Recurso parcialmente conhecido. 2. “Os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 319)” (STJ - AgInt no AREsp 1352507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021). 3. A responsabilização solidária dos devedores, por seu turno, pelo adimplemento de obrigações não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265, CC. 3.1. Quanto à previsão da responsabilidade solidária pelo pagamento das despesas de campanha eleitoral, há previsão legal especial do art. 17 da Lei n. 9.504/97 e do art. 241 do Código Eleitoral. 3.2. Sob essa orientação normativa é evidente a previsão da possibilidade de solidariedade entre os candidatos e os partidos políticos pela despesa da campanha eleitoral, não estendendo às coligações partidárias, sendo vedada a interpretação extensiva para obrigá-las, uma vez que a solidariedade não se presume, conforme art. 265 do CC. 4. Recurso conhecido parcialmente e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 319, 344 e 345, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o pedido formulado pela recorrida não pode ser acolhido automaticamente, unicamente com fundamento na revelia dos insurgentes, porquanto é relativa a presunção de veracidade decorrente da revelia. Suscitam, no aspecto, dissídio interpretativo com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 319, 344 e 345, inciso IV, todos do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020